Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002301-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINOR CANDIDO DA SILVA - CPF: 181.822.671-53 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil. Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Contratação de cartão de crédito consignado. Uso recorrente do cartão. Conhecimento da modalidade contratada. Improcedência. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por
Alinor
Cândido da Silva contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c indenização por danos morais, alegando ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve erro na contratação do cartão de crédito consignado,
sob alegação
de desconhecimento da modalidade contratada, e se cabe a devolução de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O apelante utilizou o cartão de crédito consignado em diversas transações, confirmando o pleno conhecimento da contratação.

4. Não há comprovação de vício de consentimento ou abusividade na taxa de juros praticada, que está de acordo com os parâmetros de mercado.

5. O comportamento do apelante caracteriza
venire
contra
factum

proprium
, afastando o pleito de nulidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a plena ciência do consumidor e o uso reiterado do serviço contratado, afastando-se a alegação de vício de consentimento.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV;
CDC, art.
52.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS; TJMT, Ap. Cível n. 1018786-37.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALINOR CÂNDIDO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória n. 1002301-88.2023.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando o Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida
(ID.
240505685
).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que foi induzido a contratar um Cartão de Crédito Consignado quando, na verdade, pretendia firmar um Empréstimo Consignado Tradicional, sustentando que o contrato impôs ônus financeiros superiores ao originalmente previsto. Requereu, assim, a conversão do contrato e a restituição de valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões, defendendo que o Apelante tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo utilizado o cartão de crédito para diversas transações, afastando a tese de vício de consentimento (ID.
240505689
).

R
ecurso
tempestivo

e

isento de preparo
(ID
240596674
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Conforme relatad
o,
o

apelante
busca o provimento do recurso para reformar a sentença vergastada, julgando procedente a pretensão deduzida na inicial, para o fim de revisar a natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes, além de condenação a devolução em dobro e reparação pelos danos morais sofridos.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sen
tença recorrida, no que
pertine
:

“[...]

II.
2.1 – DA CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO)

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Asseverou, ainda, ser desconhecedor da modalidade de empréstimo a ele concedida, aduzindo ter contratado a obrigação na sua modalidade comum, e não aquela referente ao cartão de crédito consignado.

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da contestação,
verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado, pois
além de realizar diversos saques, utilizou por diversas vezes o referido cartão para compras das mais variadas espécies
, conforme se verifica das faturas que instruem a contestação
.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente em
transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não
fazê-lo
, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que
serão
cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.

A propósito, eis a jurisprudência:
(...
)

Assim,
comprovada nos autos a liberação de créditos e a efetiva e reiterada utilização do cartão para compras diversas,
há que se manter a contratação na forma originária ante a

ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes
.

II.
2.2 – DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Aduz a parte autora que a taxa de juros utilizada pelo banco demandado é abusiva e desproporcional, requerendo, para tanto, a revisão da contratação e adequação aos percentuais da tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período em que celebrada a avença.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp
.
1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado,
sob pena
de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça. Vejamos: (...)

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do
REsp
no 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou:

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

II.
2.3 – DEMAIS PEDIDOS

Quanto aos demais requerimentos formulados na inicial, diante da improcedência do pedido principal, não há que se falar em danos materiais e morais tal como pretendido pela parte autora.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao
pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
, os quais fixo em
10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade fica
suspensa
por força da gratuidade da justiça a ele concedida.
[
...]”
(ID. 240505685) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
a controvérsia
cinge-se
a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo
via
saque no cartão de crédito
p
elo
autor
.

In

casu
,
o
A
pelante
nega
que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que
o
apelante
firmou

o
“
TERMO DE ADESÃO
ÀS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL
”
, consoante
se
verifica
no
ID
.

240505666
, juntado à contestação
.

Nota-se que é de fácil compreensão no termo de adesão contratado que se tratava de
cartão de crédito
consignado
, constando informações precisas do produto contratado
,
do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento e
dentre outras informações
.

Ademais
, há nos autos documentos que demonstram
o uso do cartão de crédito pelo

A
pelante, que
efetuou diversas compras
presencialmente
, por vários meses consecutivos
, utilizando o plástico do cartão
,

a exemplo do que
se vê do recorte destacado da fatura com vencimento em 0
9
/06/2021 (ID.
240505669, p.
9
):

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
A AUTORA
UTILIZAVA DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na
hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos
, inviável
falar-se
na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”
(
TJMT.
N.U 1018786-37.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
01/02/2023,
DJ
e
06/02/2023
) (
g.n
.)

Não bastasse isso, o apelado
BANCO DAYCOVAL
trouxe em sua contestação o arquivo de áudio d
e
ligação feita pelo
próprio Apelante em que
o mesmo
confirmou o recebimento do plástico do cartão e efetuou
o

desbloqueio
, conforme constou da sentença vergastada, nos seguintes termos:

“(...)
00:01
:40
Alinor
Cândido da Silva:

Tá
, mas vocês enviaram o cartão
pra
mim,
o cartão na minha mão aqui
.

(...)

00:01
:52
Alinor
Cândido da Silva:

Tá
,
posso
desbloquear normalmente
?

00:01
:54 Maria (Banco
Daycoval
):

Sim, se o senhor já recebeu o seu cartão e a senha, quiser usar o cartão, só realizar o desbloqueio.

00:02
:01
Alinor
Cândido da Silva:

Não, eu não recebi senha,
eu só recebi o cartão
.

00:02
:04 Maria (Banco
Daycoval
):

Então, se o senhor não recebeu a senha, eu posso fazer o desbloqueio e
fazer
a emissão da senha
pro
senhor

00:02
:10
Alinor
Cândido da Silva:

Pode... Pode, então
.

00:02
:12 Maria (Banco
Daycoval
):

Vou precisar confirmar alguns dados por segurança do contato,
tá
?

00:02
:16
Alinor
Cândido da Silva:

Tá
,
tá
bom
(
...)”
(link do áudio no corpo da contestação, acessível em
https://drive.google.com/file/d/1UMBfE8-YcbdHfo88LXLl2_u5wd_bFRSQ/view?usp=share_link
,
ID.
240505665)

Como se sabe, quando há impugnação específica da autenticidade de documento juntado pelo fornecedor do produto ou serviço, o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à parte que produziu o documento, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do STJ, segundo o qual:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).” (STJ. Tema n. 1.061.
Leading
case:
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021) (
g.n
.)

Entretanto, no caso destes autos, o Apelante não questionou o áudio com a ligação
em que desbloqueou o cartão de crédito
, por ocasião da impugnação à contestação (ID.
240505675
), atraindo a incidência do inciso III do art. 411 do CPC, segundo o qual deve ser considerado autêntico o documento quando
“
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido
”
.

Com isso,
os documentos apresentados pelo apelado
BANCO DAYCOVAL
demonstram
que o
A
pelante
possuía conhecimento
de
que se tratava de
um
cartão de crédito consignado
.

Assim, tem-se que não

procede

a alegação
d
o
autor
de quenão contratou ou recebeu qualquer informação
sobre a
modalidade contratada
.

Nestes termos,não se afigura
razoável e tampouco de boa-
féa
autor
/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, ocasião em que foi liberado o primeiro crédito e, depois
,
vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a
nulidade do contrato, a
restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob
a alegação de ter sido enganad
o
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação
a
o comportamentocontraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com ocomportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebrainjustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não éadmissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Porta
nto, se restou evidenciado que o

autor
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em víciode consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1
. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo
enquadrável
na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido
.
”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

Outrossim
, vale destacar que é inconcebível o consumidor
buscar

a equiparação das taxas
de
juros cobrados no contrato de cartão de crédito
às
de outras operações comuns, ou alegar abusividade das taxas
,
uma vez que a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
do autor
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
razão pelo qual a
manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ALINOR C
Â
NDIDO DA SILVA
, mantendo

incólume
a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024